Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-64.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003716-64.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSANGELA CABRAL COSTA - CPF: 934.545.541-87 (APELANTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), ANAIR MARIA - CPF: 939.072.061-34 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - ALCINO PEREIRA BARCELOS (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SR. ANDERSON DA SILVA LIMA (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL – CONFORMIDADE COM A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPROVAÇÃO DA
COMPATIBILIDADE
DE CARGA
HORÁRIA
ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – TEMA 1.081 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
Incabível a extinção do mandado de segurança, tendo por sustentáculo a impossibilidade de dilação probatória, quando a peça inaugural do
mandamus
encontra-se suficientemente preenchida com documentação pertinente e suficiente.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja
compatibilidade
de
horários
.

Nos termos do Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral, “
As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários
” a qual deve ser verificada no caso concreto.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosângela Cabral Costa
e
Anair Maria
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1003716-64.2021.8.11.0013 contra ato tido como coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT
, denegou a segurança em razão da impossibilidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, aduzem as apelantes, em suma, que foram convocadas para posse no Concurso Público Municipal para provimento do cargo de professor da educação infantil (Zona Urbana) promovido pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, entretanto, “
a Prefeitura, por meio de seu Secretário municipal de Administração, Sr. Anderson da Silva Lima, negou a possibilidade de posse
(...)
ao argumento de que não havia compatibilidade de horários na acumulação dos dois cargos, tendo como fundamento Manifestação Técnica nº 026/2020, da Procuradoria Geral do Município, que sustenta que as unidades educacionais municipais funcionam somente 40 horas semanais
” (Id. 172217491, fl.03).

Pontuam que a sentença merece ser reformada, uma vez que, diferentemente do que fora consignado pelo
juízo a quo
, o feito não demanda dilação probatória, sendo possível a constatação de plano da possibilidade de acúmulo de 02 (dois) cargos de professor na rede de ensino municipal, diante das Comunicações Interna nº 575/2021/SEMEC e 577/2021 oriundas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Id. 172217491, fl.08).

Afirmam que as aludidas documentações, “
evidenciam que há dias da semana que os professores da rede de ensino realizam a hora-atividade até às 21h00 da noite e em vários outros até às 19h00 ou 20h00
” de maneira que, “
a alegação que fundamentou a negativa de posse no sentido de que as unidades escolares só funcionam 40 horas semanais, isto é, 08 horas por dia - sendo das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 - cai totalmente por terra com esses documentos
” (Id. 172217491, fl.09).

Asseveram que tais horários de funcionamento, foram “
estabelecidos pelas próprias unidades educacionais da rede ensino, que claramente evidenciam que é plenamente possível enquadrar as 60 horas necessárias ao cumprimento de dois cargos de professor da educação infantil na rede de ensino
” (Id. 172217491, fl.09).

Afiançam que já possuem cargos de docência na Educação Infantil, uma recorrente no período matutino e a outra no período vespertino, de modo a ser plenamente possível o exercício do mesmo encargo em outro horário vacante (Id. 172217491, fl.12).

Defendem a inexistência de prejuízo ao serviço público, bem como violação ao princípio da eficiência (Id. 172217491, fl.18).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso (Id. 172217491, fl.22).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 172217493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 178626157, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Rosângela Cabral Costa e Anair Maria Silva são servidoras públicas efetivas do Município de Pontes e Lacerda/MT, ocupantes do cargo de Professor da Educação Infantil (Ids. 172217444 e Id. 172217445).

Afirmaram as recorrentes, que participaram do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, e classificaram-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – anos iniciais (zona urbana).

Sustentaram que foram nomeadas no dia 06 de julho de 2021 (Id. 172217441, fls. 01 e 02), todavia, tiveram a posse negada, ao argumento de que ambas já exercem um cargo de professor na Municipalidade, sendo impossível a compatibilidade de 02 (dois) cargos de 30 (trinta) horas semanais, as quais somadas resultariam na jornada de 60 (sessenta) horas semanais (Ids. 172217442, fl.03 e Id. 172217443).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
não há que se falar em necessidade de dilação probatória, tendo em vista a plena possibilidade de verificação
da compatibilidade de horários ou não, diante da documentação oriunda da Administração Pública Municipal colacionada aos autos no Id. 172217470 e Id. 172217471; logo, constatado o requisito de prova pré-constituída exigido na estreita via do mandado de segurança.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO
-
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
INCOMPATIBILIDADE DE HORARIOS VERIFICADA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – NÃO CABIMENTO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição permite a acumulação remunerada de dois cargos de professor se houver compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, 'a'.

2. Cabe ao Município, em conformidade com o interesse público, avaliar cuidadosamente a compatibilidade de horários, levando em consideração o contexto das atividades que serão exercidas e ainda os princípios que regem o serviço público, principalmente o princípio da eficiência.
3. Recurso desprovido.
(N.U 1000220-84.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Prosseguindo, é cediço que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b) a de um cargo de professor com outro
, técnico ou científico
”;

Sob essa perspectiva, nota-se que há perfeita subsunção do caso concreto, à exceção prevista no Art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal, uma vez que a acumulação de proventos é oriunda de um
cargo de professor
, com outro.

Por outro lado, no que se refere à eventual extrapolação de carga horária,
entendo que a compatibilidade de horários deve ser avaliada em cada situação de forma particular
.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento na repercussão geral (Tema 1.081), que assim estabeleceu:

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários,
verificada no caso concreto
, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3.
Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.
Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019).

In casu
, nada obstante tenha ocorrido a negativa de posse, ao argumento de incompatibilidade de horário, os quais em tese resultariam na jornada de 60 (sessenta) horas semanais, fora colacionado aos autos relatório realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Pontes Lacerda (Id. 172217447), cujo teor assegura que o horário de funcionamento das escolas da rede municipal é das 6 às 18 horas; logo, por consequência, não se mostra impossível inserir nesse interregno de tempo 2 (duas) jornadas de 6 (seis) horas diárias.

Não bastasse isso, consta no documento que a carga horária dos professores compreende trabalho em sala de aula e também a chamada hora-atividade, destinada “
a desenvolver formação, reforço e planejamento, no âmbito escolar
” (172217446, fl.02), o que demonstra, com mais rigor, a possibilidade da acumulação dos cargos.

Consequentemente, tendo em vista a prova pré-constituída colacionada aos autos, não ficou demonstrado de a incompatibilidade de horário de ambas as apelantes.

Ademais, entendo que caso a Municipalidade eventual constate que a dupla jornada das servidoras está prejudicando os serviços realizados pelas servidoras, ou ainda, que a carga horária não está sendo cumprida integralmente, poderá, então, utilizar-se dos instrumentos adequados a sanar eventuais faltas, no exercício do poder disciplinar.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CONCEDER A SEGURANÇA
e declarar a nulidade dos termos de negativa de posse nº. 002/2021 e nº. 003/2021, bem como determinar que a autoridade impetrada, emposse as apelantes no cargo de professor de ensino fundamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023